Tribunal: STF
Processo: ARE 1555776
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa referente a auto de Infração do exercício de 2021. Sentença de procedência. Manutenção de rigor. Ausência de intimação referente ao início do processo administrativo que resultou na lavratura do auto de infração. Nulidade da autuação em virtude da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afastamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da certeza e exigibilidade das certidões de dívida ativa. Nega-se provimento ao recurso, com a majoração da verba honorária, nos termos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, é incontroverso que o Município de Botucatu promoveu ação de execução fiscal em face da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), em decorrência de multa administrativa aplicada por irregularidades constatadas na fiação instalada em poste de sua propriedade.



    Nesse cenário, verifica-se que a cobrança se baseia em um processo administrativo inválido, pois não houve notificação ou intimação da parte executada sobre sua instauração, o que impossibilitou o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, constata-se a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Conforme consta na CDA que embasou a cobrança, a multa decorreu do Processo Administrativo nº 38.841/2020, Imposição de Multa nº 008/2021, por descumprimento do Art. 3°, inciso II, do Decreto 10539/2016, em atenção a Lei nº 5741/2015, alterada pela Lei nº 6188/2020, do exercício de 2021, no valor total de R$ 332.320.00 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos e vinte reais)



    (....)



    Nota-se que o processo foi instaurado contra a CPFL, titular do poste fiscalizado, enquanto o auto de infração e imposição de multa foi lavrado contra a embargante.



    Significa dizer que a ausência de notificação formal da Telefônica Brasil S/A acerca da instauração do procedimento administrativo por parte da Prefeitura Municipal de Botucatu é irregularidade que não pode ser suprida por eventual notificação para regularização de pendências técnicas por parte da CPFL.



    (...)



    Além disso, qualquer notificação posterior à aplicação da multa, seja por meio de comunicação pessoal ou por publicação no Diário Oficial do Município não tem o poder de corrigir a falha administrativa que tornou a multa inválida. Isso se deve ao fato de que a parte autuada foi impedida de exercer seu direito de defesa ou de buscar a regularização de suas instalações, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 5741/2015.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente